Tribunal: STF
Processo: ARE 1541441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.100. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDANDO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEFIS E DERAT. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. - Cabe à Receita Federal do Brasil organizar seus trabalhos e respectivas Delegacias, devendo o impetrante orientar-se antes de impetrar o mandado de segurança dirigido à autoridade pública. No caso, rejeito a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva da DEFIS, uma vez que tal órgão não possui competência para análise e administração dos tributos em tela, sendo legítima apenas a DERAT. Aplicação das Portarias MF nº 430, de 09/10/2017 e MF nº 284, de 27/07/2020. Precedentes desta E. Corte Regional. Sendo a DEFIS e a DERAT órgãos da administração tributária da União (também destinatária do julgamento mandamental), por certo não há a possibilidade jurídica de descumprimento do julgado por outras autoridades da mesma pessoa jurídica de direito público, aliás, como mostra a experiência reiterada nesta esfera judicial. - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária. - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. Nesse sentido, as Súmulas nº 207 e nº 688. - O E. STJ, no REsp 1.358.281/SP, decidiu que as horas extras e o e seu respectivo adicional, bem como os adicionais noturno e de periculosidade constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (Temas nº 687, 688 e 689). - Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7º, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. - Auxílio-educação, contribuição de 10% sobre o FGTS e multa correspondente a 40% sobre o FGTS. Verbas de natureza indenizatória. Não incidência. Precedentes. - Remessa oficial, apelação da União Federal e apelação do impetrante parcialmente providas” (fls. 19-20, e-doc. 101).



    Os embargos de declaração opostos pela União e pelo Instituto de Educação Carandá foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEFIS E DERAT. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. DESONERAÇÃO DO AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO CARACTERIZADA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 1.072.485 (TEMA 985). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE RESULTAR DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.072.485. - Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. - O julgado contém omissão quanto à determinação de que a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-educação observe o art. 28, §9º, t, da Lei nº 8.212/1991. - Não havia e não há impeditivo para julgamento do feito porque o Tribunal Pleno do E.STF, em 28/08/2020, concluiu o julgamento do Tema nº 985 (RE 1.072.485). A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versam sobre tema idêntico, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, tendo o C. STF já firmado orientação a esse respeito. Havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, de rigor o acolhimento do presente recurso para consignar a necessidade de adaptação ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (art. 927, III, do Código de Processo Civil). - Quanto às demais alegações de omissão no julgado tanto pela União Federal, quanto pelo impetrante, verifica-se que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes. - Embargos de declaração da União Federal e do impetrante parcialmente acolhidos, sem modificação das conclusões do julgamento recorrido” (fl. 6, e-doc. 125).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º da Constituição da República. Argumenta ser indevida a cobrança de “contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, horas extras, adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, FGTS e décimo terceiro salário” (fls. 31-32, e-doc. 135).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 151).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “embora o recurso não indique de forma expressa cada dispositivo legal específico, ele apresenta claramente a natureza e relevância das teses, permitindo ao julgador plena compreensão da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 156).



    Salienta que “a jurisprudência do E. STJ tem entendimento pela superação do óbice contido na Súmula nº 284/STF, mitigando-se o rigor processual e assentada a cognoscibilidade do Recurso Especial quando a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015 vier desacompanhada da indicação do(s) inciso(s) correspondente(s), desde que, inequivocamente demonstrado, nas razões recursais, de qual(ais) vício(s) integrativo(s) padeceria o provimento jurisdicional recorrido e sua importância para a solução da controvérsia” (fl. 5, e-doc. 156).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 20.3.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral (e-doc. 189).



    6. Em 28.5.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, por entender haver óbice impeditivo da aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral (e-doc. 192).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 12.6.2025.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, por ter sido a indicado dispositivo constitucional contrariado no recurso extraordinário.



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    9. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas trabalhistas e encargos sociais, nestes termos: 



    “Acerca do auxílio educação, indevida a incidência da contribuição previdenciária, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte. (...)



    A natureza indenizatória das verbas está ligada à demissão sem justa causa, tratando-se de fato eventual, concluindo-se pela não incidência da contribuição previdenciária sobre tais pagamentos. (...)



    O E.STJ pacificou entendimento no sentido de que a gratificação natalina tem natureza remuneratória, podendo a lei assimilá-la ao salário-de-contribuição, sem necessidade de prévia regulamentação por lei complementar: ‘Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, tendo em vista a natureza salarial da referida verba, conforme previsto no art. 201, § 4º, da Constituição Federal e na Súmula 207 do STF (AGRAG 208569, Primeira Turma, e RE 219689, Segunda Turma).’ (RE nº 258937 / RS, 1ª Turma, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ 10/08/2000, pág. 00013). 



    Nesse sentido, confira-se o disposto nas Súmulas daquela Excelsa Corte: ‘As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário’ (Súmula nº 207) e ‘É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário’ (Súmula nº 688). 



    Por óbvio que essa incidência não é afastada sob a pálida alegação de que parcela do décimo terceiro salário é reflexo de aviso prévio indenizado. Claro que, se o reflexo do aviso prévio se dá em verbas que, por si só, não são tributadas (p. ex., 1/3 constitucional e férias indenizadas), também haverá desoneração, mas se o aviso prévio indenizado refletir em verbas tributadas, com razão haverá tributação (adicionais salariais como gratificações remuneratórias, p. ex.). (...)



    Quanto às verbas pagas a título de adicionais de horas extras, periculosidade, insalubridade e noturno, deve-se considerar que integram a remuneração do empregado. Afinal, constituem contraprestação devida pelo empregador, por imposição legal, em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho. Constituem, portanto, salário-de-contribuição, para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Ademais, incidindo a contribuição previdenciária sobre tais adicionais, incidem também sobre o descanso semanal remunerado pago sobre tais valores, haja vista terem, eles também, natureza salarial, conforme já exposto nesta sentença. (...)



    Observo que no REsp 1.358.281/SP foram firmadas as seguintes teses, nos Temas nº 687 (‘As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária’), nº 688 (‘O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária’) e nº 689 (‘O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária’)” (fls. 9-16, e-doc. 101).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100), em julgado com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Alegação de incidência sobre verbas indenizatórias. Ausência de comprovação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.542.991-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.6.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora